Tribunal: TJMT
Processo: 1006889-33.2024.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1006889-33.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[UBALDO JUVENIZ DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 213.120.148-65 (ADVOGADO), RECIVALE INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS S.A. - CNPJ: 04.266.100/0019-44 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (AGRAVADO), LATASA RECICLAGEM LTDA (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MARIO MARTINEZ DO CANTO - CPF: 131.986.698-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMENTA. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVOS INTERNOS EM DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AOS RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. NOMEAÇÃO DE BENS FORA DA ORDEM LEGAL. ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA. TEMAS 578/STJ E 660/STF. DECISÃO MANTIDA. AGRAVOS INTERNOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1.

Agravos internos interpostos contra decisão da Vice-Presidência que negou seguimento aos Recursos Especial e Extraordinário com fundamento no art. 1.030, I, “a”, do CPC, à luz do Tema 578/STJ e 660/STF, respectivamente.

II. Questões em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) saber se a Fazenda Pública é obrigada a aceitar seguro garantia em substituição à penhora em dinheiro, em execução fiscal, à luz do princípio da menor onerosidade; e (ii) saber se houve cerceamento de defesa, em afronta ao devido processo legal e à ampla defesa, a justificar o cabimento do recurso extraordinário.

III. Razões de decidir

3.

O Recurso Especial trata de controvérsia já decidida em regime de repetitivos (Tema 578/STJ), que firmou a tese de que a Fazenda não é obrigada a aceitar bem indicado à penhora em desacordo com a ordem legal prevista no art. 11 da LEF.

4.

O recurso extraordinário enfrenta matéria relativa ao contraditório e à ampla defesa, cuja repercussão geral foi afastada no julgamento do Tema 660/STF, por demandar reexame de norma infraconstitucional.

5.

Os argumentos trazidos pela agravante não infirmam os fundamentos da decisão agravada, que aplicou corretamente os temas de repercussão geral e repetitivos já fixados pelos tribunais superiores.

IV. Dispositivo e tese

6.

Agravos internos desprovidos.

Tese de julgamento:

“1. A Fazenda Pública não é obrigada a aceitar bens nomeados à penhora em desrespeito à ordem legal prevista no art. 11 da LEF, salvo prova concreta de onerosidade excessiva, nos termos do Tema 578/STJ. 2. Alegações de cerceamento de defesa, sem repercussão geral reconhecida, não ensejam recurso extraordinário, conforme Tema 660/STF.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.030, I, “a”; Lei no 6.830/1980, art. 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1.920.682/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, 2a Turma, j. 9.4.2024; STJ, AgInt no AREsp 1.840.734/GO, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, 1a Turma, j. 5.6.2023, STJ,
REsp 1337790/PR)
; STF, ARE 748371 RG/MT, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 6.6.2013.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO INTERNO
NO
RECURSO ESPECIAL E NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO No 1006889-33.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: RECIVALE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE METAIS S.A.

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário
:

Trata-se de agravo internos interpostos por
RECIVALE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE METAIS S.A.
, contra decisão da Vice-Presidência que
negou seguimento
ao Recurso Especial, com fundamento no art. 1.030, I, “a”, do CPC, ante a sistemática de repercussão geral (Tema no 578/STJ) e
negou seguimento
ao Recurso Extraordinário, com amparo no art. 1.030, I, “a”, do CPC, ante a sistemática de repercussão geral (Tema no 660/STF), e o
inadmitiu
, com fulcro no art. 1.030, V, do CPC.

Agravo Interno interposto contra decisão que negou seguimento ao Recurso Especial:

A agravante alega
violação aos arts. 3°, 805, 829 § 2o, 835, do Código de Processo Civil, na medida em que deixou de observar a sua boa-fé ao ofertar bem à penhora, ainda que divergente da ordem legal, prevista no artigo 11 da Lei n° 6.803/80 e aos princípios da boa-fé objetiva, da razoabilidade e da preservação do patrimônio (id. 285233354).

Recurso tempestivo, conforme certidão de id. 285322375.

Contrarrazões (id. 286734854).

Agravo Interno interposto contra decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário:

A agravante assevera que
ofertou bem em montante superior ao executado, a fim de demonstrar boa-fé bem como cooperação processual e, ao
“rejeitar bem que o executado tenha a capacidade de oferecer em garantia significa tolher-lhe o direito de acesso à justiça e de exercer o contraditório e a ampla defesa, todos princípios fundamentais insculpidos na Constituição Federal conforme exposto algures, nos incisos XXXV, LIV e LV do art. 5.o”

Recurso tempestivo, conforme certidão de id. 285322375.

Contrarrazões (id. 286734859).

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Vice-Presidente

V O T O R E L A T O R

V O TO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário:

Como relatado, trata-se
de agravo internos interpostos por
RECIVALE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE METAIS S.A.
, contra decisão da Vice-Presidência que
negou seguimento
ao Recurso Especial, com fundamento no art. 1.030, I, “a”, do CPC, ante a sistemática de repercussão geral (Tema no 578/STJ) e
negou seguimento
ao Recurso Extraordinário, com amparo no art. 1.030, I, “a”, do CPC, ante a sistemática de repercussão geral (Tema no 660/STF), e o
inadmitiu
, com fulcro no art. 1.030, V, do CPC.

Agravo Interno interposto contra decisão que negou seguimento ao Recurso Especial:

Em resumo, a agravante interpôs Recurso Especial,
com fundamento no art. 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo (
id. 248586653).

Alegou violação aos arts. 3o, 5o, 8o, 805, 829, §2o, 835, todos do CPC.
Ocorre que a matéria em questão compreende a controvérsia vinculada ao Tema Repetitivo no 578 (REsp 1337790/PR), julgado em 12.06.2013, com acórdão publicado em 07/10/2013. Ou seja, a Fazenda Pública não é obrigada a aceitar bens indicados à penhora em desacordo com a ordem de preferência do artigo 11 da Lei de Execuções Fiscais.

Por oportuno, transcrevo trecho da decisão agravada por entender que os argumentos e fundamentos lançados nas razões recursais não bastam para alterá-la:

“
Da sistemática de recursos repetitivos – Tema no 578/STJ.

No caso em concreto, a parte recorrente alega violação aos artigos 3o, 5o, 8o, 805, 829, §2o, 835, todos do CPC.

Entretanto, como constatado, a matéria debatida no presente feito compreende a controvérsia vinculada ao tema repetitivo no 578 (REsp 1337790/PR), julgado em 12/06/2013, com acórdão publicado em 07/10/2013, cuja tese jurídica firmada foi:

“Em princípio, nos termos do art. 9°, III, da Lei 6.830/1980, cumpre ao executado nomear bens à penhora, observada a ordem legal. É dele o ônus de comprovar a imperiosa necessidade de afastá-la, e, para que essa providência seja adotada, mostra-se insuficiente a mera invocação genérica do art. 620 do CPC”.

O STJ tem uma jurisprudência estável e uniforme de que não há obrigatoriedade de a Fazenda Pública aceitar bens indicados à penhora em desacordo com a ordem de preferência do artigo 11 da Lei de Execuções Fiscais.

Nesse sentido:

“PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. OFERECIMENTO ANTERIOR DE GARANTIA. ORDEM LEGAL DE PENHORA. ART. 11 DA LEI N. 6.830/1980. ART. 835 DO CPC. EXECUÇÃO FEITA NO INTERESSE DO CREDOR. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. RECURSO ESPECIAL DA FAZENDA NACIONAL PROVIDO. AGRAVO INTERNO. TESE DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA NÃO PRESCINDE DE PREQUESTIONAMENTO. DECISÃO MANTIDA.

I - O presente feito decorre de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada contra decisão em execução fiscal que deferiu pedido de substituição da penhora. No Tribunal Regional Federal da 4a Região, foi dado provimento ao agravo. No STJ, decisão monocrática deu provimento ao recurso especial para determinar a penhora requerida pela Fazenda Nacional.

II - O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência no sentido da possibilidade de a Fazenda Pública recusar bem nomeado à penhora em desobediência à ordem legal prevista no art. 11 da Lei n. 6.830/1980 e no art. 835 do CPC/2015, ainda que o oferecimento da carta de fiança ou do seguro garantia tenha ocorrido em momento anterior à realização da penhora pela exequente.

III - O Código de Processo Civil, no que aborda o princípio da menor onerosidade, dispõe no art. 805 que "quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado". Ainda, no parágrafo único, consta que "ao executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa incumbe indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados".

IV - A jurisprudência do STJ é no sentido de que a Fazenda Pública não é obrigada a aceitar bens nomeados a penhora, caso não observada a ordem legal estabelecida no art. 11 da Lei 6.830/1980, não havendo falar em violação do princípio da menor onerosidade ao devedor, uma vez que a execução é feita no interesse do credor.

V - Quanto à alegação de nulidade por ausência de intimação, observa-se que a matéria não foi enfrentada pela origem, impossibilitando seu conhecimento no STJ pela via do recurso especial, pelo que carece o recurso do indispensável requisito do prequestionamento, fundamental para a interpretação normativa exigida. Incide, na hipótese, por analogia, o óbice constante da Súmula n. 282 do STF.

VI - A alegação de tratar-se de matéria de ordem pública não supera o referido óbice, porquanto a jurisprudência do STJ orienta-se no sentido de que, mesmo os temas que se revestem de tal característica, dependem de prequestionamento. Precedentes.

VII - O recorrente não opôs embargos de declaração na origem, tampouco recurso especial - ainda que adesivo - impugnando a ausência de pronunciamento quanto à nulidade da intimação. Incide, por analogia, a Súmula n. 356 do STF: "O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento."

VIII - A gravo interno improvido.”

(STJ, AgInt no REsp n. 1.920.682/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 9/4/2024, DJe de 12/4/2024.) (g.n.)

“TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. OFERECIMENTO DE SEGURO-GARANTIA. POSSIBILIDADE DE RECUSA POR PARTE DA FAZENDA PÚBLICA EXEQUENTE. INOBSERVÀNCIA DA ORDEM DE PREFERÊNCIA PREVISTA NO ART. 11 DA LEI 6.830/1980. PROVIMENTO NEGADO.

1. O entendimento desta Corte Superior de Justiça é o de que "a garantia da execução fiscal por fiança bancária ou seguro-garantia não pode ser feita exclusivamente por conveniência do devedor, quando a Fazenda Pública recusar em detrimento do dinheiro, o que só pode ser admitido se a parte devedora demonstrar a necessidade de aplicação do princípio da menor onerosidade, situação que não é o caso dos autos" (AgInt no REsp 1.948.922/RN, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 10/10/2022, DJe de 13/10/2022).

2. Segundo o rol de bens penhoráveis previsto no art. 11 da Lei 6.830/1980, o legislador outorgou posição privilegiada ao dinheiro, ante sua imediata liquidez, fato esse que deve ser assegurado, ab initio. Acerca do tema, destaca-se, ainda, o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 425, segundo o qual "a partir da vigência da Lei 11.382/2006, os depósitos e as aplicações em instituições financeiras passaram a ser considerados bens preferenciais na ordem da penhora, equiparando-se a dinheiro em espécie (artigo 655, I, do CPC), tornando-se prescindível o exaurimento de diligências extrajudiciais a fim de se autorizar a penhora online" (REsp 1.184.765/PA, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 24/11/2010, DJe de 3/12/2010).

3. A inversão da ordem de preferência dos bens penhoráveis a requerimento do executado depende da efetiva comprovação por meio de elementos concretos que justifiquem a prevalência do princípio da menor onerosidade. Nesse sentido, é a tese firmada no Tema Repetitivo 578/STJ, segundo a qual "em princípio, nos termos do art. 9°, III, da Lei 6.830/1980, cumpre ao executado nomear bens à penhora, observada a ordem legal. É dele o ônus de comprovar a imperiosa necessidade de afastá-la, e, para que essa providência seja adotada, mostra-se insuficiente a mera invocação genérica do art. 620 do CPC" (REsp 1.337.790/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 12/6/2013, DJe de 7/10/2013).

4. Agravo interno a que se provimento.”

(STJ, AgInt no AREsp n. 1.840.734/GO, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 22/6/2023.) (g.n.)

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. FIANÇA BANCÁRIA E SEGURO-GARANTIA. EQUIPARAÇÃO A DEPÓSITO EM DINHEIRO. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. PENHORA EM DINHEIRO. PREFERÊNCIA SOBRE OUTROS ATIVOS. SUBSTITUIÇÃO. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DA SATISFAÇÃO DO CREDOR. NECESSIDADE DE ANUÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE PREJUDICADA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Não vislumbro ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, porque não demonstrado(s) vício(s) capaz(es) de comprometer a fundamentação do acórdão recorrido ou de constituir empecilho(s) ao conhecimento do Recurso Especial.

2. Consoante a jurisprudência do STJ, a ausência de fundamentação não deve ser confundida com a adoção de razões contrárias aos interesses da parte. Assim, não há violação do art. 489 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem decide de modo claro e fundamentado, como ocorre na hipótese.

3. No enfrentamento do mérito, o Tribunal de origem consignou:

"Assim, a garantia à execução fiscal é disciplinada pelo artigo 9° da Lei n° 6.830/80 que, em seu inciso II, traz a possibilidade do executado oferecer seguro-garantia como forma de garantir o juízo.

No entanto, a execução fiscal se processa no interesse do credor, que tem a faculdade de recusar tal modalidade diante da ordem de preferência prevista nos arts. 9°, incisos I e II, e 11, da Lei n° 6.830/80. Deste modo, mesmo que seja possível ofertar o seguro-garantia, este só prevalecerá sobre o depósito em dinheiro em hipóteses excepcionais, quando efetivamente demonstrado pelo devedor situação extrema em que o dinheiro, se oferecido à penhora, possa prejudicar o funcionamento da pessoa jurídica, o que não foi demonstrado nos autos".

4. Observa-se que o órgão julgador decidiu a questão após percuciente análise dos fatos e das provas relacionados à causa.

Infirmar o entendimento assentado no aresto impugnado, a respeito da ausência de demonstração de situação excepcional para a aplicação do princípio da menor onerosidade, passa por revisitar o acervo fático-probatório. Tal procedimento é vedado em Recurso Especial, consoante a Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.

5. No julgamento dos EREsp 1.077.039/RJ, ficou registrado que a substituição da penhora de dinheiro por qualquer outro bem só pode ser feita a pedido da Fazenda Pública, ou, se por iniciativa do devedor, apenas quando este demonstrar, com provas concretas, devidamente apreciadas pelo juízo competente, necessidade de afastar a ocorrência de dano desproporcional.

6. É correto afirmar que o legislador estabeleceu a possibilidade de garantia da Execução Fiscal por quatro modos distintos: a) depósito em dinheiro; b) oferecimento de fiança bancária ou seguro-garantia;

c) nomeação de bens próprios à penhora; d) indicação de bens de terceiros, aceitos pela Fazenda Pública.

7. Note-se que, também na redação do art. 9o, a primeira modalidade de garantia é justamente o depósito em dinheiro. Tal situação encontra justificativa plenamente razoável, à luz do art. 20o da LINDB e do princípio segundo o qual a execução se faz no interesse do credor, no sentido de que o processo deve propiciar ao titular de uma pretensão assistida pelo ordenamento jurídico, preferencialmente, a respectiva satisfação pelo modo idêntico ao que a obrigação seria naturalmente cumprida e, como se sabe, o meio ordinário de quitação das obrigações pecuniárias é o pagamento em dinheiro.

8. Fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada na apreciação do Recurso Especial pela alínea "a" do permissivo constitucional.

9. Agravo Interno não provido.”

(STJ, AgInt no AREsp n. 1.844.031/GO, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 27/6/2023.) (g.n.)

Portanto, é caso de incidência da sistemática de precedentes qualificados, devendo o presente recurso especial ter negado o seu seguimento.
”

Nesse contexto,
o acórdão está suficientemente fundamentado, o que
d
enota-se que a Vice-Presidência aplicou de forma adequada a tese prevista no
Tema 578/STJ
,
sendo o caso de se manter a negativa de seguimento do Recurso Especial, por ordem do art. 1.030, I, “a”, do CPC.

Agravo Interno interposto contra decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário:

Em resumo, a agravante interpôs Recurso Extraordinário,
com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo (
id. 248586653).

Alegou violação aos arts. 5o, XXXV, LIV e LV, e 170, ambos da Constituição Federal.
Todavia, a alegada
contrariedade está amparada na assertiva de que de que houve cerceamento de defesa nos autos e no julgamento do
Leading Case
ARE 748371 RG/MT (Tema no 660) o Supremo Tribunal Federal reconheceu a inexistência de repercussão geral dessa matéria.

Nesse sentido,
transcrevo trecho da decisão agravada por entender que os argumentos e fundamentos lançados nas razões recursais não bastam para alterá-la:

“
Da sistemática de repercussão geral (Tema no 660)

A aventada contrariedade ao artigo 5o, XXXV, LIV e LV, da Constituição Federal, está amparada na assertiva de que de que houve cerceamento de defesa nos autos.

No entanto, no julgamento do
Leading Case
ARE 748371 RG/MT (Tema no 660) o Supremo Tribunal Federal reconheceu a inexistência de repercussão geral dessa matéria, conforme se observa da ementa abaixo transcrita:

“Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”.

(STF, ARE 748371 RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013)

Denota-se, portanto, que no presente caso, por se tratar de suposta inobservância do princípio do contraditório e do devido processo legal, seria necessário o reexame de legislação infraconstitucional para se apurar eventual ofensa ao artigo 5o, XXXV, LIV e LV, da CF, nos termos do Tema no 660.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. VIOLAÇÃO AO DIREITO ADQUIRIDO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. O STF, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 2. A reversão do acórdão passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) desta CORTE. 3. Agravo interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4o e 5o, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)”.

(STF, ARE 1301145 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 22/03/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-058 DIVULG 25-03-2021 PUBLIC 26-03-2021)
.

Dessa forma, a aplicação do referido tema atrai a negativa de seguimento do recurso.
”

Nesse contexto,
o acórdão está suficientemente fundamentado, o que
d
enota-se que a Vice-Presidência aplicou de forma adequada a tese prevista no
Tema 660/STF
,
sendo o caso de se manter a negativa de seguimento do Recurso Extraodinário, por ordem do art. 1.030, I, “a”, do CPC.

Portanto, os fundamentos apresentados pela agravante não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão agravada no ponto em questão, não demonstram sua impropriedade e nem apresentam os requisitos necessários para sua modificação.

Antes o exposto,
nego provimento
aos agravos internos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2025